Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança pode ser mitigada. Precedente do STJ (CPC, art. 833, § 2o).
2. Ante a ausência de prova de exclusividade dos valores existentes na conta poupança de titularidade conjunta, a liberação de 50% da quantia bloqueada é suficiente para resguardar os interesses do cotitular da conta, bem como garantir o adimplemento da obrigação alimentar em atraso.
3. Recurso conhecido e não provido.